Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728654-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PEDRO EMANUEL AZEVEDO MARQUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão de ID 28808127, proferida em ação de busca e apreensão proposta em face de PEDRO EMANUEL AZEVEDO MARQUES, que indeferiu o pedido de suspensão do processo. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ao contrário do que alega o agravante, a decisão não deliberou sobre tutela provisória (que foi, inclusive, deferida à parte em decisão interlocutória anterior – ID 55646760), mas sobre a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional, diante da ausência de promoção de citação do réu. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo, no primeiro grau de jurisdição. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 7 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora